Tribunal: TJDFT
Processo: 0742279-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando se apresenta coesa e harmônica entre si e está em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sobretudo, com depoimento testemunhal e com as mídias contendo as filmagens da ação do acusado.
2. Demonstrada nos autos a conduta praticada pelo réu, qual seja, apalpar a nádega da vítima, para fins de satisfação de sua própria lascívia, sem o consentimento desta, impõe-se a manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 215-A.
3. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.